Tribunal: TJSP
Processo: 1020272-55.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Penhora do saldo remanescente de arrematação para garantia de débito noutro executivo fiscal – Compromisso de venda e compra devidamente registrado no CRI local – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público – Condenação fixada no patamar máximo – Recurso da Fazenda Municipal não

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Penhora do saldo remanescente de arrematação para garantia de débito noutro executivo fiscal – Compromisso de venda e compra devidamente registrado no CRI local – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público – Condenação fixada no patamar máximo – Recurso da Fazenda Municipal não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020272-55.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, são apelados WANDERLEY
FERREIRA DE AGOSTINO (ESPÓLIO) e IVANI LEAO DE AGOSTINO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020272-55.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Voto no 18618
Apelação Cível Digital no 1020272-55.2018.8.26.0361
Apelante: MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES.
Apelada: ESPÓLIO DE WANDERLEI FERREIRA DE AGOSTINHO.
Comarca: MOGI DAS CRUZES.
APELAÇÃO
Embargos de Terceiros
Penhora do saldo
remanescente de arrematação para garantia de débito noutro
executivo fiscal Compromisso de venda e compra devidamente
registrado no CRI local Ação julgada procedente Sentença
mantida Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a
Câmara de Direito Público
Condenação fixada no patamar
máximo Recurso da Fazenda Municipal não provido.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE DE
MOGI DAS CRUZES contra sentença de pg. 400/402 que julgou procedente o
pedido deduzido na inicial e extinguiu a ação com julgamento do mérito com
fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, bem como condenou a Embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em vinte por cento do valor dado à causa, atualizado monetariamente.
Apela a Municipalidade (pg. 407/415) objetivando,
em síntese, a minoração da condenação que lhe foi imposta relativamente aos
honorários advocatícios, ao argumento de que a ação não apresenta
complexidade.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 419/424, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos de
Terceiros ajuizado pelo Espólio de WANDERLEI FERREIRA DE AGOSTINHO,
por sua inventariante IVANI LEÃO DE AGOSTINHO, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020272-55.2018.8.26.0361 -Voto no
3
MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES, objetivando a liberação da
importância de R$ 10.580,76 penhorada no rosto dos autos da Execução Fiscal
n. 0015025-04.2004.8.26.0361 para garantia de débito existente no executivo
fiscal n. 0501275-22.2008.8.26.0361 do qual não é parte.
Os argumentos trazidos nas razões de apelação
seguem em sentido oposto ao do entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público sobre a questão, que vem se manifestando no sentido do entendimento
da Apelada no caso.
Cabe, por apropriado, trazer o entendimento do
E.
Desembargador
Erbetta
Filho,
proferido
na
Apelação
Cível
n.
1002537-79.2018.8.26.0564, cuja decisão atende às questões aqui expostas.
Ementa. “EMBARGOS DE TERCEIROS Imóvel Oposição fundada em
posse originária de escritura pública de compra e venda não registrada
Decretação de indisponibilidade do bem em execução fiscal ajuizada
posteriormente
Embargos de Terceiros julgados procedentes para
determinar a exclusão do imóvel Admissibilidade Aplicação ao caso
da Súmula n. 84 do STJ Precedentes do STJ Recurso não provido.”
Observo que não há questionamento nesta ação
sobre a responsabilidade pela dívida contraída pelos executados naquela ação
de n. 0501275-33.2008.8.26.0361, onde são partes Cipasa Empreendimentos
Imobiliários S/C e Helenice Cristina Bonim Cerchiato e S/M.
Desta feita, há ainda o fato de que o imóvel
adquirido por escritura de venda e compra está devidamente registrado no CRI
local, conforme demonstrado nestes autos.
Desarrazoada a pretensão de minoração dos
honorários advocatícios a que ficou obrigada a Fazenda Pública Municipal, tanto
quanto o argumento em que pretendeu fazer crer desconhecer a transmissão do
imóvel, posto que registrado o fato em documento oficial de conhecimento geral,
não cabendo o reclamo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios
devidos, com fundamento na ressalva contida no art. 85, § 11, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020272-55.2018.8.26.0361 -Voto no
4
13.105/2015, porque já fixados no patamar máximo.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Fazenda Municipal.
Fortes Muniz
Relator